Tribunal: TJDFT
Processo: 0003873-87.2001.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003873-87.2001.8.07.0006 APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: MATEUS DA LUZ DE CARVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, FRANCISCO EVANDRO DA SILVA, MANOEL TEIXEIRA RAMOS, EVERTON PEREIRA DE MELO, REUS NAO CITADOS NEM IDENTIFICADOS (ART. 554 CPC) DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR